Tribunal: TJDFT
Processo: 0021863-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. Configura inovação recursal, e não obscuridade apta a conduzir ao acolhimento dos embargos, a alegação de tese não veiculada em sede de recurso próprio, e que, por sua vez, não restou apreciada em segunda instância, afigurando-se inviável o seu exame. A pretensão de integração do julgado amparada em inovação jurídica revela-se incompatível com as raias cognitivas dos aclaratórios. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para a sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão em relação às partes questionadas. À luz do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração da verba honorária fixada na origem, relativamente à parte que sucumbiu na esfera recursal. Observada a regra de majoração da verba honorária, com a expressa indicação do percentual aplicável, mostra-se insubsistente o alegado erro material.